Tribunal: TJDFT
Processo: 0703227-12.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITO INTEGRATIVO.
1. Acolhe-se os embargos declaratórios para corrigir contradição constante do julgado no que tange aos honorários advocatícios recursais, com suporte no art. 1.022 do CPC.
2. Adota-se o entendimento pacificado perante o STJ para serem julgados indevidos honorários advocatícios recursais quando há provimento parcial do recurso, com base no art. 85, §11 do CPC.
3. O acórdão embargado é corrigido, com efeito integrativo, para que seja afastada a fixação de honorários recursais e seja mantida a condenação aos honorários de sucumbência fixados na origem.
4. Embargos declaratórios providos, com efeito integrativo.